Tribunal: TJSP
Processo: 1005400-09.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de compra e venda. Veículo automotor usado. Adquirente que reclama da constatação de vícios ocultos cerca de dois (2) meses após a aquisição. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Loja ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, por violação ao artigo 489 do

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de compra e venda. Veículo automotor usado. Adquirente que reclama da constatação de vícios ocultos cerca de dois (2) meses após a aquisição. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Loja ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, por violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil e ao princípio da proporcionalidade, bem ainda a pretexto de ser obrigatória a denunciação da lide ao Banco financiador do preço, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, sob o argumento de que o veículo foi vendido no estado em que se encontrava, por preço abaixo do praticado pelo Mercado e sem garantia, aduzindo pedido de condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença por julgamento "extra petita", insistindo no mérito pela declaração de rescisão contratual com a restituição do preço pago. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Provas documental e pericial que eram suficientes para o julgamento da causa. Nulidade por violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil que foi suscitada genericamente. Cogitada violação ao princípio da proporcionalidade que, caso verificada, autoriza a reforma da sentença, e não necessariamente a pretendida anulação. Pedido de denunciação da lide que não comportava mesmo acolhida, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil. Pedido que, como quer que seja, já havia sido indeferido por decisão que não foi objeto de Recurso e restou preclusa, "ex vi" do artigo 1.015, inciso IX, da Lei Processual. Julgamento "extra petita" que, embora configurado, dada a prolação de sentença com condenação diversa do que foi demandado, em ofensa ao artigo 492, "caput", do Código de Processo Civil, deverá ser mantida, ante as circunstâncias específicas do caso sob exame. Relação contratual havida entre as partes que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Compra e venda de veículo usado, fabricado em 2007, efetivada em junho de 2019, no estado em que se encontrava, com garantia de três (3) meses sobre câmbio e motor, em preço inferior ao praticado no Mercado. Constatação de vícios no automóvel cerca de dois (2) meses depois da compra. Prova pericial conclusiva no sentido de que o automóvel apresentava vícios ocultos na data da venda, incluindo peças com vida útil ultrapassada, e que colocavam em risco a segurança na utilização do bem. Preço (R$ 13.000,00) que foi pago através de financiamento bancário (R$ 12.400,00) e duas notas promissórias (R$ 600,00). Banco financiador que não foi incluído no polo passivo da lide e que, em razão da incidência de tarifas, custos do negócio e juros remuneratórios, cobrou valor superior ao preço da venda para o financiamento, sem a ingerência da Loja ré. Autor que não recorreu da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, destinado à "suspensão dos pagamentos das parcelas e à devolução provisória do veículo" ou à consignação judicial das parcelas, mantendo-se na posse do bem desde a aquisição. Perito que indicou o montante de R$ 5.866,14 como valor necessário para o conserto do bem. Condenação da Loja vendedora ao pagamento dessa quantia para o autor que, dadas as circunstâncias, pode ser havida como abatimento proporcional do preço, solução autorizada pelo artigo 18, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor para o caso de vício oculto. Litigância de má-fé por qualquer das partes não evidenciada, "ex vi" do artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.*